Tribunal: TJBA
Processo: 8033358-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033358-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMENTA
:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato Bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Juros remuneratórios. Limitação ao patamar de 12% ao ano. Impossibilidade. Abusividade não configurada. Capitalização de juros. Possibilidade. Tabela PRICE. Legalidade. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo Autor, a qual visava à declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas, referentes a encargos e taxas cobradas em contrato de financiamento de veículo firmado com instituição financeira.

2.
O Juízo de origem reconheceu a validade das cláusulas contratuais impugnadas, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios e à capitalização mensal de juros, julgando improcedentes os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em examinar: (i) a admissibilidade de pedido de restituição de tarifas (TAC, TEC e registro de contrato) não formulado na petição inicial; (ii) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes;
(iii) a possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano; e
(iv) a legalidade da utilização da Tabela PRICE no cálculo das prestações.

III. Razões de decidir

4. O pedido de restituição das tarifas de abertura de crédito, emissão de carnê e registro de contrato não pode ser conhecido, por configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.013 do CPC/2015, uma vez que tais matérias não foram objeto da lide originária.

5.
A limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano não possui respaldo jurídico, pois a Emenda Constitucional nº 40/2003 revogou o § 3º do art. 192 da Constituição Federal, e a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27) fixou que as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura, sendo admitida a revisão da taxa apenas quando demonstrada a abusividade em concreto.

6.
No caso, o contrato pactuou taxa de juros mensal de 1,36% e anual de 17,66%, abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,86% ao mês e 24,81% ao ano para operações da mesma natureza), razão pela qual não se verifica abusividade.

7.
Quanto à capitalização dos juros, o STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), reconheceu a possibilidade de capitalização em periodicidade inferior a um ano para contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que se verifica na hipótese.

8.
A utilização da Tabela PRICE (sistema francês de amortização) é considerada lícita, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no Ag 1.411.490/SC), inexistindo anatocismo quando o regime de juros compostos é utilizado apenas como método de cálculo das prestações.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 192 (redação revogada pela EC 40/2003); CPC/2015, art. 1.013; CC, arts. 406 e 591; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 7. STF, Súmula nº 596. STJ, REsp 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009). STJ, REsp 973.827/RS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012). STJ, AgRg no Ag 1.411.490/SC (Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 13/09/2012).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.